Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-03.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de gestão na área da saúde firmado entre o executado/embargante e o Município de Mococa.
1. Valores exigidos na ação executiva relativos a serviços médicos prestados por empresa contratada pelo executado/embargante no curso do Contrato de Gestão com o Município de Mococa. Pretensa responsabilização do Município de Mococa pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de gestão na área da saúde firmado entre o executado/embargante e o Município de Mococa.
1. Valores exigidos na ação executiva relativos a serviços médicos prestados por empresa contratada pelo executado/embargante no curso do Contrato de Gestão com o Município de Mococa. Pretensa responsabilização do Município de Mococa pelo pagamento dos valores. Inadmissibilidade. Incidência, no caso, da inteligência do comando inserto no artigo 71, da Lei no 8.666/93.
2. A contratação da exequente/embargada se deu diretamente pelo executado/embargante, não se justificando a pretensa responsabilização do Município de Mococa pelo pagamento dos correspondentes valores, haja vista que não há prova de que no contrato de gestão firmado pelo executado/embargante com o Município existisse cláusula prevendo a responsabilidade subsidiária do Município por obrigações contraídas pela entidade contratada.
3. A alegação de que o Município de Mococa não realizou os repasses relativos ao contrato de gestão não afasta a responsabilidade única do executado/embargante pelo pagamento dos valores exigidos pela exequente/embargada, sendo de relevo mencionar que no contrato assinado entre o executado/embargante e a exequente/embargada havia apenas previsão de que o pagamento poderia ser postergado sem incidência de multa caso o Município de Mococa demorasse a realizar os repasses.

4. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos de devedor mantida, majorados os honorários de sucumbência na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.

5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001921-03.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE, é
apelado M M GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
2
VOTO no 26015 (JV)
APELAÇÃO No 1001921-03.2019.8.26.0360
COMARCA : MOCOCA
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM
SAÚDE - INSAÚDE
APELADA : M M GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS - ME
MM. Juiz de 1a Instância: Djalma Moreira Gomes Junior
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de
gestão na área da saúde firmado entre o executado/embargante e o
Município de Mococa.
1. Valores exigidos na ação executiva relativos a serviços médicos
prestados por empresa contratada pelo executado/embargante no curso
do Contrato de Gestão com o Município de Mococa. Pretensa
responsabilização do Município de Mococa pelo pagamento dos valores.
Inadmissibilidade. Incidência, no caso, da inteligência do comando
inserto no artigo 71, da Lei no 8.666/93.
2. A contratação da exequente/embargada se deu diretamente pelo
executado/embargante, não se justificando a pretensa responsabilização
do Município de Mococa pelo pagamento dos correspondentes valores,
haja vista que não há prova de que no contrato de gestão firmado pelo
executado/embargante com o Município existisse cláusula prevendo a
responsabilidade subsidiária do Município por obrigações contraídas
pela entidade contratada.
3. A alegação de que o Município de Mococa não realizou os repasses
relativos ao contrato de gestão não afasta a responsabilidade única do
executado/embargante pelo pagamento dos valores exigidos pela
exequente/embargada, sendo de relevo mencionar que no contrato
assinado entre o executado/embargante e a exequente/embargada havia
apenas previsão de que o pagamento poderia ser postergado sem
incidência de multa caso o Município de Mococa demorasse a realizar
os repasses.
4. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos de
devedor mantida, majorados os honorários de sucumbência na forma do
§ 11, do artigo 85, do CPC/2015.
5. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
3
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 61/64, cujo
relatório se adota, que, nos autos dos embargos opostos
por INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
INSAÚDE -, em face da ação de execução de título
extrajudicial que lhe move a empresa M M GARCIA SERVIÇOS
MÉDICOS ME -, tendente a exigir o valor de R$8.506,69
(oito mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove
centavos) relativos a serviços médicos que prestou
mediante a firma de prévio contrato, julgou improcedentes
os pedidos deduzidos nos embargos de devedor, cominando
ao executado/embargante o pagamento das custas judiciais
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) a incidir sobre o
valor
dado
à
causa,
observando-se
que
ao
executado/embargante foram concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Inconformado, insurge-se
o executado/embargante, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA EM
GESTÃO EM SAÚDE INSAÚDE por meio do presente recurso
de apelação (fls. 66/78), almejando a inversão do julgado
e consequente decreto de procedência dos embargos de
devedor. Argumenta o executado/embargante em suas razões
de apelação, em resumo, que deve ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
4
responsabilidade subsidiária do Município de Mococa pelo
adimplemento do valor exigido pela exequente/embargada,
na medida em que tais valores se referem à prestação de
serviços médicos que contratou por força do contrato de
gestão na área da saúde que ostenta junto ao Município
de Mococa. Invoca o apelante, nesse trilho, os ditames
dos artigos 58, 66 e 67, da Lei no 8.666/93. Preconiza o
apelante, ainda, nesse diapasão, que o Município de
Mococa
tinha
ciência
do
valor
devido
à
exequente/embargada e, ainda assim, não efetuou os
repasses dos valores relativos ao contrato de gestão.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, da lei
adjetiva de 2015. Contrarrazões da exequente/embargada
acostada a fls.81/85. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
5
2.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E
GESTÃO EM SAÚDE INSAÚDE -, oferece o presente recurso
de apelação atacando a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos que opôs em face da ação de
execução de título extrajudicial que lhe move a empresa
M M GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS ME -, a exigir o valor de
R$8.506,69 (oito mil, quinhentos e seis reais e sessenta
e nove centavos) relativos a serviços médicos que prestou
mediante a firma de prévio contrato. Centra-se o
executado/embargante, ora apelante, com o escopo de ver
afastada sua responsabilidade pelo adimplemento dos
valores objeto da execução, na responsabilidade do
Município de Mococa pelo adimplemento do valor, na medida
em que o débito se refere à prestação de serviços médicos
que contratou junto à apelada por força do contrato de
gestão na área da saúde que ostentava junto ao Município
de Mococa.
3.
Com efeito, do quanto se pode inferir
de tudo o quanto consta desses autos de embargos de
devedor, é certo que a entidade executada/embargante, ora
apelante, firmou para com o Município de Mococa contrato
de gestão na área da saúde, contrato este que, diga-se,
rescindido em 24 de novembro de 2018.
4.
E forma como se depreende dos
documentos de fls. 33/51, inegável que o ora apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
6
contratou a empresa ora apelada para fins de prestação de
serviços médicos de sorte a dar cumprimento ao contrato
de gestão entabulado junto ao Município de Mococa, sendo
incontroverso, emerge colocar, que o apelante não
adimpliu para com os valores oriundos dos indigitados
serviços contratados e efetivamente prestados pela
apelada.
4.1.
E

impende
preconizar
que
a
responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos à
apelada ante o contrato direto que entabulou com o
apelante é única e exclusivamente do apelante, incidindo,
no caso, o artigo 71, 'caput' e § 1o, da Lei no
8.666/93:
“Artigo 71 - O contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas,
previdenciários,
fiscais
e
comerciais
resultantes da execução do contrato.
§ 1o - A inadimplência do contratado, com referência aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
7
4.2.
Veja-se que a contratação da apelada
se deu diretamente pelo apelante (fls. 41/51), não se
justificando responsabilização do Município de Mococa
pelo pagamento desses valores, haja vista que não há
prova de que no contrato de gestão firmado pelo apelante
com o Município existisse cláusula prevendo a
responsabilidade subsidiária do Município por obrigações
contraídas pela entidade contratada.
Anote-se que a alegação de que o
Município de Mococa não realizou repasses relativos ao
contrato de gestão não afasta a responsabilidade única
do apelante pelo pagamento dos valores exigidos pela
apelada, sendo de relevo mencionar que no contrato
assinado entre o apelante e a apelada havia apenas
previsão de que o pagamento poderia ser postergado sem
incidência de multa caso o Município de Mococa demorasse
a realizar os repasses.
5.
Logo, de rigor o reconhecimento de
que não se cogita de responsabilidade do Município de
Mococa pelo pagamento dos valores exigidos pela apelada
junto ao apelante por meio da ação executiva,
improcedendo, assim, a tese aventada nos embargos de
devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
8
6.
A corroborar o entendimento ora
adotado, vale trazer à colação os seguintes precedentes
desta Colenda Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL Município de Barueri Ação de cobrança.
Prestação de serviços. Inadimplência comprovada. Contrato de
gestão celebrado entre corréus. Aplicabilidade da norma
contida no art. 71 da Lei Federal no 8.666/93. Ausência de
previsão em norma cogente ou contratual atribuindo
responsabilidade do Município pelos pagamentos. Recurso
provido.” (Apelação Cível no 1005675-53.2019.8.26.0068 7a
Câmara de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Magalhães Coelho
j. em 09.12.2019).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Inadimplemento de obrigação contraída por
fundação privada perante terceiro, na execução do contrato
administrativo de gestão. Pretensão de afastamento da
responsabilidade, por falta de repasse do município
contratante. Impossibilidade. Hipótese do Art. 71, da Lei
8.666/93. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 1009645-31.2018.8.26.0348 7a Câmara de Direito
Público
TJ/SP
Rel. Des. Coimbra Schmidt
j. em
31.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-03.2019.8.26.0360 -Voto no - Mococa
9
7.
Destarte, na linha do entendimento
acima delineado, fica mantida tal como lançada a r.
sentença dardejada.
8.
Registre-se, mais e finalmente, que
diante da manutenção da r. sentença de primeiro grau,
majoro para 11% (onze por cento) a incidir sobre o valor
dado à causa o importe dos honorários advocatícios
sucumbenciais a que condenado o executado/embargante a
pagar, observando-se, assim, a regra imperativa prevista
no § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015, não
olvidando-se
que
ao
executado/embargante
foram
concedidas as benesses da graça judiciária.
9.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR